Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-87.2022.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001228-87.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO VITOR SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 063.145.411-07 (RECORRENTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), FELIPE PACHECO TANASSOF - CPF: 061.744.321-14 (RECORRENTE), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO RAGIOTTI LOPES DE HOLANDA - CPF: 061.635.431-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO ERMENEGILDO - CPF: 732.383.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EZAIAS DOS SANTOS DELGADO - CPF: 106.149.831-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VITOR SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 063.145.411-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

– TRIBUNAL DO JÚRI

–

SENTENÇA DE PRONÚNCIA –

HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, § 2º, INC. IV, CP] – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONCISÃO DA LINGUAGEM USADA PELO JULGADOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES TJMT

[AP Nº0002295-42] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – DESPRONÚNCIA

POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
PRONÚNCIA
COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – TIPO PENAL QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 2 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME AFERIDA DA MANEIRA DE EXECUÇÃO DO DELITO E INALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO COM APARENTE PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

E
RÉU
QUE PERMANECEU
PRESO

DURANTE

TODA
A
INSTRUÇÃO
– PRECEDENTE

STJ [
HC 533.433]
– PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão de
pronúncia
consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o
réu
ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do
Júri
[art. 5.º, XXXVIII, c, da CF/88].

Na fase da
pronúncia
, a exclusão de qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de sua possível ocorrência, tal como na hipótese, deve ser
mantida
a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do
Júri
. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

É legítima a manutenção da prisão preventiva que se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do recorrente representa ao meio social, notadamente diante do violento modus operandi empregado, não assistindo o direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do
Júri
, ao
réu
que permaneceu
preso

durante

toda
a
instrução
criminal.

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por FELIPE PACHECO TANASSOF, em face da decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Juara/MT, que nos autos da ação penal nº 1001228-87.2022.8.11.0018 pronunciou o recorrente, como incurso nas sanções previstas no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. (ID. 162319932)

Inconformada, a defesa sustenta, em preliminar: 1) a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação e, no mérito, 2) despronúncia

do recorrente por ausência de provas para consubstanciá-la [pronúncia]. Subsidiariamente, 3) pelo afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e, 4) a revogação da prisão preventiva do recorrente. (ID.162319940)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos da defesa e pede o desprovimento do recurso interposto. (ID.162319954)

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID. 162319955).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 167543167)

“[...]Pois bem. Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, os mesmos não merecem prosperar, pelas razões a seguir delineadas. I – Do pleito de impronúncia do recorrente por ausência de provas suficientes para a pronúncia:[...]Outrossim, resta salientar que a decisão de pronúncia é regida pelo princípio in dubio pro societate. E, nesse sentido, mesmo havendo fundada dúvida sobre a conduta do acusado e sobre o quê queria praticar, deve-se optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento do crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri.[...]

II – do pleito de afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima:[...]
Pois bem. Em análise atenta aos elementos informativos e probatórios coligidos ao feito, verifica-se que pleito não merece acolhimento, pois, é pacífico o entendimento de que somente é possível o afastamento de qualificadora na decisão de pronúncia e, via de consequência, da análise do Conselho de Sentença, quando os elementos de prova evidenciam a sua total improcedência, sendo então injustificável ou ilógica.[...] III – Do pedido de revogação da prisão preventiva: Também não há como acolher o pleito da defesa, uma vez que ainda se encontram presentes os requisitos autorizadores do cárcere cautelar.[...] Assim, por ainda estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, agiu com acerto o douto magistrado ao negar ao recorrente o direito de aguardar o julgamento final em liberdade, uma vez que, solto, certamente representará grande ameaça à ordem pública. Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se na íntegra a decisão de pronúncia prolatada nos autos.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por FELIPE PACHECO TANASSOF, em face da decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Juara/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia: (ID. 152438235).

“[...]Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, entre a noite de 18 de março de 2022 e a madrugada do dia 19 de março de 2022, em região de mata localizada na zona rural do município de Juara/MT, os denunciados FELIPE PACHECO TANASSOF e JOAO VITOR SOUZA DE OLIVEIRA, associados entre si e com outros indivíduos cujas identidades ainda não foram bem apuradas, com intenção homicida, mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido, por meio de disparo de arma de fogo, mataram a vítima EZAIAS DOS SANTOS DELGADO (d.n. 29/08/2005), consoante Laudo Pericial de Necropsia nº 610.1.01.2022.007972-01, juntado no Num. 86536839. Da dinâmica dos fatos: Consoante apurado no caderno informativo, a vítima era usuário contumaz de entorpecentes e já havia sido ameaçado de morte por integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, em decorrência de dívidas de drogas. Além disso, foi apurado que, à época dos fatos, FELIPE integrava citada organização criminosa e, nessa condição, em companhia de JOAO VITOR e de outros indivíduos cujas identidades ainda não foram bem apuradas, mediante comunhão de esforços, colocaram EZAIAS dentro de um carro e o levaram até uma região de mata nas proximidades da estrada Catuaí, na zona rural de Juara. Chegando ao local, os denunciados ordenaram que a vítima ficasse de joelhos e, logo em seguida, passaram a agredi-la fisicamente. Ato contínuo, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto esta já se encontrava subjugada e os denunciados estavam em superioridade numérica e ainda ostentavam arma de fogo, FELIPE efetuou um disparo de arma de fogo, à curta distância, contra a cabeça – região occipital – da vítima, causando as lesões descritas no Laudo Pericial de Necropsia n.º 610.1.01.2022.007972-01, que foram a causa eficiente do óbito da vítima. Após a execução, os denunciados abandonaram o corpo da vítima na região de mata e empreenderam fuga, tendo o cadáver da vítima sido encontrado horas depois por um trabalhador que passava pelo local. nte o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia FELIPE PACHECO TANASSOF e JOAO VITOR SOUZA DE OLIVEIRA, como incursos no artigo 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido) do Código Penal, e requer que, após o recebimento, sejam eles citados, interrogados, pronunciados e ao final condenados pelo E. Tribunal do Júri – ocasião em que deverá ser fixada indenização mínima aos ascendentes/descendentes da vítima em razão dos danos material e moral sofridos, este no valor sugerido de R$ 100.000,00 (cem mil reais) –, nos termos dos arts. 406 a 497 do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas.[...]”

A denúncia foi recebida em 13 de junho de 2022. (Id. 162319834)

Ao final da 1ª fase do
judicium accusationis
, o magistrado pronunciou-o como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PRETEXTADA.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da r. decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação.

Argumenta, que a decisão foi tomada sob o único argumento e depoimento reproduzidos pelos policiais, razão pela qual afigura-se em manifesta afronta a Constituição Federal em seu art.93, IX.

Para a adequada análise da tese, transcrevo a sentença de pronúncia: (ID. 162319831)

“[...]DECIDO.

Trata-se de crime da competência do Tribunal do Júri.

Com efeito, de acordo com o disposto no Art. 413, “caput”, do CPP, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Diz-se, por isso, que a decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, isto é, um mero juízo de prelibação, por meio do qual o magistrado admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito.

Por essa razão, dispõe o § 1º do dispositivo legal acima citado que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (...) 3. Assim, tratando-se de crime contra a vida, presentes indícios da autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado, em homenagem ao princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri respectivo proferir o juízo de mérito aplicável ao caso, bem como se o crime aconteceu com dolo eventual ou culpa. (...) 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1525082/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016)”

No caso em tela, a materialidade do delito está consubstanciada nos Boletins de Ocorrência e Laudo de Necropsia.

Igualmente, com relação à autoria, há indícios suficientes de que os réus tenham participado do crime de homicídio.

Isso porque, ao ser ouvido tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, o policial civil Milton Lacerda da Silva Campos disse que após a ocorrência do delito e durante as investigações sobre a autoria, foram cumprir um mandado de prisão contra a pessoa de Diogo Ragiotti Lopes Holando – relativo a outro fato, o qual teria confessado que é integrante da organização criminosa comando vermelho. Disse ainda que durante sua oitiva Diogo afirmou que João Vitor de Souza Oliveira, vulgo ‘Chapoca’, também é integrante da facção, juntamente com Felipe Pacheco Tanassof, vulgo ‘Mano Quilo’, e outras pessoas, teriam armado uma emboscada para a vítima Ezaias dos Santos Delgado, o levaram até uma área rural onde o ajoelharam e o agrediram fisicamente e que Felipe Pacheco Tanassof teria efetuado um disparo de arma de fogo na nuca de Ezaias, matando-o.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Francisco Pereira Milhomem Dos Santos, que também participou das investigações sobre o assassinato do adolescente Ezaias dos Santos Delgado, afirmando que após cumprirem mandado de prisão oriundo da Comarca de Juína contra a pessoa de Diogo Ragiotti, chegaram até a autoria do delito, sendo apontado por Diogo que os réus João Vitor e Felipe participaram do assassinato. Que a informação prestada por Diogo acabou por confirmar informações preliminares que já haviam recebido de informantes da polícia, ou seja, de que os réus João Vitor e Felipe seriam os autores do delito.

Portanto, existindo a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, é o caso de remessa dos autos a julgamento pelo tribunal popular.

A seu turno, verifico que existem indícios suficientes para manutenção da qualificadora narrada na denúncia – recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois conforme depoimento dos policiais acima citados, a vítima teria sido sequestrada pelos réus e outras pessoas e levada para um local ermo, onde não podia fugir nem receber auxílio de terceiros.

Realmente, ao juiz não é dado afastar as qualificadoras imputadas pela acusação, salvo quando manifestamente improcedentes, descabidas ou impertinentes. Confira:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 3. Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir. 4. Agravo regimental improvido. (STJ- AgRg no AREsp 753.249/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)”

Logo, impõe-se a manutenção da qualificadora descrita na denúncia, para que seja apreciada em cognição exauriente na segunda fase do procedimento.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para, com base no art. 413 do CPP,
PRONUNCIAR
os réus pela prática do delito previsto no
art. 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal
, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. Tendo em vista que os réus permaneceram presos durante todo o transcurso do processo, e considerando que não houve alteração fática posterior e que subsistem os requisitos legais da prisão cautelar, especialmente para manutenção da ordem pública, devido à gravidade em concreto da conduta, em razão da maneira de execução do delito, além dos réus serem apontados como sendo integrantes de organização criminosa de alta periculosidade,
MANTENHO
a
PRISÃO PREVENTIVA
, utilizando-se dos mesmos fundamentos lançados na decisão que a decretou inicialmente, nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal. Intimem-se as partes. Preclusa a decisão de pronúncia, remetam-se os autos ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, nos termos do art. 421 do CPP. [...]”

Dispõe a doutrina de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, Volume Único, Editora Juspodvim, pág.1474:

“[...]De acordo com o art. 413, § 1º, do CPP, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indica­ção da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. ”

Com a leitura atenta da decisão combatida, denota-se que o d. juízo cuidou de explanar na pronúncia os elementos probatórios mais relevantes que influíram em sua conclusão acerca da materialidade, da possível autoria sintetizando os depoimentos das testemunhas policiais civis Milton Lacerda da Silva Campos e Francisco Pereira Milhomem dos Santos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo acerca da dinâmica dos fatos e também da presença da qualificadora descrita na denúncia

Atente-se, que a motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu (STJ, HC nº AgInt no AREsp 260.720/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.2.2020).

Nesse ponto, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“[...]A concisão da linguagem usada pelo julgador não se confunde com a ausência de fundamentação, mormente no caso da decisão de pronúncia, cuja análise do juiz sumariante deve ser moderada para que o mero juízo de fundada suspeita, próprio desta fase do procedimento do Júri, não se transmute em inadmissível juízo de certeza.”

(N.U 0002295-42.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

“[...]A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificando-se que o magistrado singular cuidou de explanar na pronúncia as circunstâncias fáticas indicativas da provável incidência da qualificadora, atentando-se ao uso moderado das palavras e expressões, como se deu in casu, não há falar em carência de fundamentação idônea e tampouco em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República”.

(N.U 0010106-59.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

Por conseguinte, não se reconhece nulidade por ausência de fundamentação.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

DA DESPRONÚNCIA PRETEXTADA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA CONTRA O RECORRENTE.

Aduz, eu as provas produzidas no presente feito se encontram restritas ao campo da presunção sem força vinculante capaz de ensejar o pleito condenatório, estando desprovidas de firmeza, dando azo à incerteza e consequentemente a erro judicial.

Argumenta, que dos elementos dos autos, constata-se a ausência de indícios mínimos de autoria ou participação no crime para a pronúncia em face de Felipe Pacheco Tanassof.

Explicita também, que o depoimento da testemunha Diego Ragiotti perante a autoridade policial e sua versão dada em juízo, apresenta diversas inconsistências, não se pode confirmar tais alegações sob o crivo inquisitivo, durante seu interrogatório na delegacia nitidamente contrário a versão lançada em juízo, bem como, que as testemunhas ouvidas ao longo da instrução processual não presenciaram de forma efetiva a participação do réu Felipe.

Ressalta, que dos elementos probatórios até então existentes, as investigações partiram de informações de uma só pessoa, indicando, assim que o policiais civis apenas reproduzir aquilo que a testemunha Diogo Ragiotti disse na delegacia, testemunhas por ouvir dizer e que nem mesmo o corréu João Vitor confirmou os fatos em juízo, razão pela qual, sob sua ótica,

argumenta a fragilidade da prova quanto a existência de indícios mínimos de autoria e participação delitiva do recorrente Felipe Tanassof, o que motiva a sua impronúncia e até mesmo a absolvição sumária.

Consigna que, o recorrente possui outro processo em seu desfavor, oportunidade em que por esse motivo sofre perseguição policial

Pois bem. A materialidade delitiva repousa no Boletim de Ocorrência nº. 2022.73897 (ID.162319793), Relatório de Investigação policial e fotos (ID. 162319795), certidão de óbito (ID. 162319801), LAUDO PERICIAL N.º 610.1.01.2022.007972-01-NECRÓPSIA – (ID.162319802-fls.01/21)

Acerca dos indícios de autoria, a testemunha policial civil Milton Lacerda da Silva Campos disse em sede policial:

“(...) por estar escalado para o serviço na manhã de 19 de março de 2022,

ele foi acionado para verificar a notícia da localização de um cadáver em meio à mata, às margens da estrada Catuaí, no município de Juara/MT. Junto com outros colegas, ele diligenciou até o local informado, onde avistaram o corpo de um homem que, mais tarde, foi identificado como sendo a vítima Ezaias dos Santos Delgado, vulgo “Ratinho”. No local, verificou que o corpo da vítima jazia em posição decúbito dorsal e aparentava ferimento característico de um disparo de arma de fogo, o que indicava que ala havia sido torturada e deixada naquele lugar ainda com vida, pois havia um buraco no solo sob seus pés, provavelmente provocado por ela ao agonizar e se debater. Em decorrência do cargo público que exerce, a testemunha tinha o conhecimento de que a vítima era usuário contumaz de entorpecentes e possuía várias passagens policiais por envolvimento com drogas ilícitas, inclusive já havia sido vítima de punições físicas, conhecidas como “salves”, determinadas por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, no município de Juara/MT. Durante entrevista informal com o pai da vítima, João Delgado, este relatou que o filho era constantemente ameaçado de morte pelos integrantes do Comando Vermelho devido a dívidas referente ao uso de drogas.
No final da tarde de 17 de maio de 2022, a testemunha esteve na Choperia Barbacan, localizada no município de Juara/MT, para cumprir mandado de prisão expedido pelo juízo da Vara Criminal de Juína/MT em desfavor de Diogo Ragiotti Lopes Holando. Durante a entrevista de Diogo Ragiotti , realizada na delegacia, este livremente confessou que é integrante do comando Vermelho e contou que João Vitor de Souza Oliviera , também integrante da mencionada facção criminosa, identificado como “Chapoca”, junto com o recorrente, Felipe Pacheco Tanassof , conhecido como “Mano Quilo”, e outras duas pessoas, armaram um emboscada para a vítima, a sequestraram e colocaram-na dentro de um carro, levando-a até um matagal às margens da estrada Catuaí, no município de Juara/MT. Lá, elas a ajoelharam e a agrediram fisicamente, e o recorrente disparou uma arma de fogo na nunca da vítima, matando-a. Diogo Ragiotti informou que o recorrente ocupa cargo de “disciplina” no Comando Vermelho e que é ele quem guarda significativas quantidades de drogas ilícitas que a referida facção criminosa distribui a traficantes, além das armas que são utilizadas para cometer delitos
. (...”)

Em Juízo, ratificou o depoimento prestado em sede extrajudicial.

No mesmo sentido, são as declarações da testemunha Francisco Milhomem dos Santos, também investigador de Polícia:

“(...) a princípio o recorrente Felipe Pacheco Tanassof era o “disciplina” do Comando Vermelho no município de Juara/MT. Uma das informações que a Polícia Civil recebeu indicou que o recorrente e outros indivíduos ligados à referida facção criminosa pegaram a vítima, Ezaias dos Santos Delgado , vulgo “Ratinho”, a levaram para o matagal e mataram-na. João Vitor de Souza Oliviera , vulgo “Chapoca”, estava presente junto com o recorrente. Quando saiu o mandado de prisão de Diogo Ragiotti Lopes Holando, soube-se da dinâmica do evento delitivo. Nós sabíamos que Diogo Ragiotti era amigo próximo a João Vitor de Souza Oliviera.
João Vitor confidenciou a Diogo Ragiotti que ele, o recorrente, e mais duas pessoas, pegaram a vítima e a levaram para um matagal a 20 km (vinte quilômetros) da cidade e adentraram 30 (trinta) a 50 (cinquenta) metros no mato. João Vitor de Souza Oliveira achou que eles dariam apenas uma surra na vítima. Porém, o recorrente atirou na vítima
(Diogo Ragiotti relatou isso à Polícia Civil).[...]”

Em
sede extrajudicial
, consta o relato de Diogo Ragiotti Lopes Holando, nos seguintes termos:

“[...]que integra a facção criminosa Comando Vermelho como “paga camisa”, ou seja, foi admitido por dois padrinhos que ele conhece pelos apelidos de “Mano Pateta” e “Madruga”, ambos presos no Complexo Penitenciário de Juína/MT. Para manter sua posição, ele precisa pagar uma quantia mensal de R$ 100,00 (cem reais) para o “Mano Quilo”, Felipe Pacheco Tanassof, ora recorrente, disciplina do Comando Vermelho no município de Juara/MT. O recorrente é responsável por impor castigos físicos, conhecidos como “salves” e “decretos”, que são homicídios praticados pelo Comando Vermelho. João Vitor de Souza Oliveira, vulgo “Chapoca”, também integrante do Comando Vermelho, procurou abrigo em sua residência, alegando que estava sendo procurado pela polícia. Questionado sobre o motivo da busca policial, João Vitor de Souza Oliveira confessou que na madrugada do dia 19 de março de 2022, junto com o recorrente, e outras duas pessoas, sequestraram (“casinha”) a vítima, Ezaias dos Santos Delgado. O grupo a colocou em um carro e a levou até um matagal nas margens da estrada Catuaí, no município de Juara/MT, onde a ajoelharam e a agrediram fisicamente, dando-lhe um “salve”. Enquanto João Vitor de Souza Oliveira abaixou para pegar um pedaço de pau, viu o recorrente atirar na nuca da vítima, matando-a. Posteriormente, o recorrente mandou João Vitor de Souza Oliveira sair de Juara/MT para livrar sua barra, pois, caso fosse pego pela polícia, o recorrente seria preso junto com ele.[...]”.

Todavia, em juízo, a testemunha mudou substancialmente seu depoimento, declarando em síntese, que:

“[...] na época dos acontecimentos, João Vitor de Souza Oliveira havia lhe dito que estava presente quando a vítima foi morta, mas sem fornecer mais detalhes sobre o caso. A testemunha acredita que João Vitor de Souza Oliveira possa ter participado de um possível “salve” na vítima. João Vitor de Souza Oliveira ficou hospedado na casa da testemunha, pois estava fugindo da polícia, e, logo em seguida, deixou o município de Juara/MT [...]”(Sic.)

Neste particular, infere-se dos autos que as declarações efetivadas em sede policial foram prestadas em absoluta regularidade, de modo que o contexto acima apresenta a aparência de retratação fantasiosa, de modo que, sem qualquer fundamento para a retificação cabe ao Júri a tarefa que lhe reserva a lei.

O corréu João Vitor, disse em Juízo, em síntese: “que era usuário de droga e que no dia dos fatos estava acompanhado da vítima

Ezaias dos Santos na praça da cidade informando que foi abordado, junto com a vítima, por duas pessoas que usavam máscaras sendo obrigados a entrarem um carro preto e que em nenhum momento pode identificar quem seriam tais elementos, oportunidade em que chegando a determinado lugar distante da cidade as pessoas não identificados disseram para que o mesmo pegasse um pedaço de madeira para que fosse dado um ‘
salve’
na vítima e no momento em que este virou de costas e se dirigiu para quebrar um galho de árvore, disse que escutou um tiro que depois viu que foi dado na cabeça da vítima
[
Ezaias], sendo o declarante [João Vitor] na sequencia deixado próximo a região da expo vale daquela comarca. Relatou também, que morou junto e dividiu o aluguel com a pessoa de Diogo Ragiotti e que por esse motivo pode ter dito a ele acerca da ocorrência do crime, contudo, disse em juízo que não citou nomes ao Diogo, nem trabalhou com nomes, negando as declarações de quanto ao fato de que tenha particularizado a pessoa de Diogo Ragiotti

a participação de Felipe Tanassof no crime”.

Em Juízo, Felipe Pacheco Tanassof, disse que responde a outro crime de homicídio, contudo, quanto ao caso fato presente, negou a autoria do crime, disse somente que “
conhece o corréu João Vitor do cachorro quente
"(Sic.) e que não conhecia a vítima. Aduziu também, que a acusação que lhe foi feita seria porque anteriormente tinha “
dado fuga de moto da polícia de moto
”(Sic.) que, seria uma retaliação, inclusive, retaliação da polícia civil a fim de atingi-lo e também ao seu pai que é policial, dizendo ainda desconhecer o porquê da acusação contra a sua pessoa. Disse que suspeita que foram jogados dois homicídios na sua pessoa pela fuga de moto que deu na polícia, contudo, que não tem problemas e nunca brigou com qualquer policial civil. Negou que seja conhecido com a alcunha de “mano quilo” . (Relatório de mídia digital – ID.162319905)

Com efeito, para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). (Negritou-se)

Por não se tratar de juízo condenatório, a sentença de pronúncia não deve adentrar no "
meritum causae
", tratando tão somente da verificação de existência de crime doloso contra a vida e da probabilidade razoável de ser o réu responsável pela prática do delito, delineando, ainda, e se for o caso, a incidência das qualificadoras e causas de aumento de pena, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 1. ed.. São Paulo: Ed. Atlas, 2015, p. 732).

Nessa linha, segue julgado deste e. Tribunal:

“[...]Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia” (RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020)

“[...]Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate (N.U 1010089-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021)

Com tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.

Argumenta, o recorrente que da análise do acervo probatório carreado aos autos não se extrai a comprovação dos fatos imputados na inicial quanto a qualificadora imputada ao réu.

A sentença de pronuncia fundamenta que os indícios suficientes para manutenção da qualificadora narrada na denúncia – recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois a vítima teria sido sequestrada pelos réus e outras pessoas e levada para um local ermo, onde não podia fugir nem receber auxílio de terceiros. E, de fato foi isso que aconteceu.

Assim, se qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático, “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

E ainda, nesse sentido: “
só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio in dubio pro societate”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 8. ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 921)

Assim, o teor do Enunciado Orientativo nº.2, do TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

É certo que, ao Conselho de Sentença é que cumpre apreciar a conduta do recorrente e, se entender, aplicar ou não as ditas qualificadoras, examinando e valorando as provas em toda a sua extensão.

Transcrevo o aresto do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –

PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. RECURSO DESPROVIDO. 1. A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 2. Recurso desprovido. (N.U 1015090-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)”

Destarte, existe a possibilidade de que o fato tenha ocorrido tal como narrado na inicial, cabendo aos jurados decidirem se houve, ou não, a incidência da qualificadora. E, portanto, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois não se afigura manifestamente improcedente ou descabida.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Pede a revogação da prisão preventiva do recorrente, que foi mantida sob os seguintes fundamentos que transcreva, em síntese:

“(...) Tendo em vista que os réus permaneceram presos durante todo o transcurso do processo, e considerando que não houve alteração fática posterior e que subsistem os requisitos legais da prisão cautelar, especialmente para manutenção da ordem pública, devido à gravidade em concreto da conduta, em razão da maneira de execução do delito, além dos réus serem apontados como sendo integrantes de organização criminosa de alta periculosidade, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA, utilizando-se dos mesmos fundamentos lançados na decisão que a decretou inicialmente, nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal (...)” [Decisão de pronúncia – ID nº 162319932].

Autoridade judiciária manteve a prisão preventiva do recorrente referindo-se à inalteração do contexto fático que inicialmente ensejou a imposição da cautelar extremada

a prisão preventiva foi decretada como forma de acautelar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e maneira de execução do delito, o que demonstraria a aparente periculosidade do recorrente por pertencer a organização criminosa.

Assim, tenho que a conclusão acima não destoa do entendimento jurisprudencial do STF:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020). Grifei.

Ademais, não escapa que o recorrente permaneceu segregado pelo curso de toda a instrução criminal, particularidade que, por consectário lógico do seu pronunciamento a Júri Popular, especialmente diante da subsistência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia
, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019). Negritei.

No mesmo sentido é o aresto de minha relatoria:

“[...]A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional. Não há de se falar em constrangimento ilegal, quando não se concede ao paciente o beneficio de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia, quando este esteve segregado cautelarmente durante toda a persecutiu criminis, precedentes jurisprudenciais permissivos. (N.U 0002869-24.2010.8.11.0059, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2011, Publicado no DJE 01/03/2012)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar e, no mérito
DESPROVEJO
o recurso de FELIPE PACHECO TANASSOF, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023